Tribunal: STF
Processo: ARE 1467943
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).  



    Aduz o recorrente que 



    [a] questão de fundo gira em torno da suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS instituído pelo Decreto 9.104/2017, o qual objetiva a parte autora deixar de recolher o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual incidente sobre as operações de aquisição de mercadorias que realiza junto aos fornecedores estabelecidos em outros Estados da Federação, efetivada por contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional (doc. 24 p. 3).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, na medida em que o art. 13, XIII, “h” da LC 123/06 prevê expressamente a incidência de ICMS nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual e a própria redação do parágrafo 1º induz ao entendimento de que não há necessidade de se “instituir” um DIFAL específico para os optantes do SIMPLES, sendo -lhes aplicada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas (doc. 24, p. 9).



    Por fim, afirma, que o caso dos autos não se assemelha a matéria julgada no Recurso Extraordinário 589.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional local (Decreto-Estadual n. 9.104/2017) e do conjunto fático-probatório, encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).



    Registro, ainda, que a Presidência do Supremo Tribunal Federal devolvera estes autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 1.284 da Repercussão Geral. No entanto, o órgão prolator do acórdão impugnado entendeu pela não adequação da questão recursal ao referido tema. Vejamos:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARIEDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 517 DO STF (RE 970.821/RS). INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 456 E 1284 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. 



    1. Na dicção do art. 1.030, incisos I, alínea b, e II, do CPC, o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido negará seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral ou encaminhará o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido apresentar divergência em relação a precedente firmado nesse rito. 



    2. Afigura-se prescindível a realização de juízo de retratação quando o acórdão recorrido discute matéria distinta daquela tratada no RE 970.821/RS (Tema 517/STF), precipuamente quando apresenta-se em conformidade com o entendimento fixado no RE 598677/RS (Tema 456) e reafirmado no ARE 1460254/GO (Tema 1284). 



    3. Inexistindo divergência entre o precedente paradigma do STF e o acórdão recorrido, não há falar-se em retratação.



    RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA (doc. 31, p. 15). * Luiz, como o STF devolveu para aplicar tema da RG, deixei esse registro a mais. 



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator